Tribunal: TJMT
Processo: 0000109-77.2003.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000109-77.2003.8.11.0082
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prescrição, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), SEBASTIAO TAVARES DA SILVA - CPF: 011.833.628-20 (APELADO), MARIA DOLORES PEREIRA MATTA - CPF: 062.331.798-23 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — MULTA AMBIENTAL — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — LUSTRO PRESCRICIONAL — PRAZO DE CINCO (5) ANOS — VERBETE No 314 DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA PREDOMINANTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OCORRÊNCIA.

Obedecido ao marco inicial do verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça e, transcorrido prazo superior a cinco (5) anos, sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva, opera-se a prescrição intercorrente.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Estado de Mato Grosso
contra a sentença (Id. 32822498) proferida em
execução fiscal
.

Assegura que “
o juízo a quo determinou o arquivamento da execução fiscal às fls. 116, sem sequer intimar pessoalmente o Estado de Mato Grosso acerca desse arquivamento
”.

Assevera que “
não bastasse o questionável envio dos autos ao arquivo por decisão exclusiva do Judiciário
[...]
o Estado de Mato Grosso em momento algum foi comunicado deste envio, de sorte que não teve a possibilidade de impulsionar o feito
”.

Afiança que “
a ausência de intimação pessoal do Estado denota nulidade, eis que não se presta a conferir ciência do arquivamento provisório do feito, razão pela qual não flui automaticamente o prazo de prescrição intercorrente
”.

Requer o provimento do recurso para que seja determinado o prosseguimento da execução fiscal.

Contrarrazões (Id. 32823465 e Id. 32823466),
com pedido de
condenação ao pagamento de honorários advocatícios
.

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o teor do dispositivo da sentença:

Diante do exposto, de ofício, declaro a ocorrência da prescrição intercorrente do crédito não tributário constante na CDA n. 280/03, inscrita em 11/03/2003 e, por consequência, julgo extinto o presente executivo fiscal, com resolução de mérito, com fundamento nos artigos 332, §1o e 487, inciso II, ambos do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte exequente nas custas e despesas processuais por ser isenta, nos termos do art. 3o, inciso I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Sem honorários.

Deixo de submeter ao reexame necessário, nos termos do art. 496, §3o, inciso III, do Código de Processo Civil.

Decorrido o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado, procedendo-se com as baixas de estilo. [...] (Id.

32822498, fls. 6).

Execução fiscal de crédito não tributário decorrente do não pagamento de multa ambiental descrita no Auto de Infração no 6732/00 (certidão de dívida ativa no 000280/03, Id. 32731477), em que a inicial foi protocolada no dia 24 de abril de 2003 (Id. 32731476, fls. 6) e o despacho ordenatório de citação proferido na data de 29 de abril do mesmo ano (Id. 32731478).

O executado foi citado em 26 de junho de 2003 pelo oficial de justiça e, em razão do decurso de prazo, sem que fosse realizado pagamento do débito ou garantido o juízo, foi lavrado auto de penhora, avaliação e depósito, consoante certidão:

[...] Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, diligenciei junto a Rua Candido Carneiro, 266 – Bom Jesus, nesta Cidade e, aí sendo,
procedi à intimação do executado Sebastião Tavares da Silva na pessoa de seu procurador José Ronaldo Lopes
, conforme cópia da Procuração anexa, que bem ciente ficou do inteiro teor do mandado, recebeu cópias que lhe ofereci e exarou sua nota de ciente verso deste mandado.
Certifico mais que, decorrido o prazo legal sem que houvesse o pagamento do débito ou o oferecimento de bens para a garantia do mesmo, passei a diligenciar junto ao endereço mencionado, e, aí sendo, procedi à penhora, conforme Auto de Penhora, Avaliação e Depósito
que segue em anexo, assim como, seguem anexos os seguintes documentos que comprovam as condições físicas/avaliação e registro de propriedade dos animais em questão: ‘Declaração feita pelo Médico Veterinário Dr. Marcos Martins Monteiro – CRMV – SP 10.539 responsável pelos animais, cópia autenticada do Registro junto a ABQM – Associação Brasileira de Criadores de Cavalo Quatro-de-Milha de ambos os animais e, ainda, cópia autenticada do Registro de mérito referente ao animal Dusty Par PH’. Certifico ainda que que nomeei depositário o Sr. Sebastião Tavares da Silva, assim como, intimei-o da penhora, conforme ciente passado no Auto de Penhora. Dessa forma, passo a devolver o presente mandado em Cartório para os fins de direito a manifestação do Exequente. [...]. (Id. 32813482, fls. 2). [sem negrito no original]

Em 29 de maio de 2006, certificou a escrivã que “
apensei a estes autos Execução Fiscal os Autos de Embargos à Execução Fiscal no 2003/132, cód. 5158
” (Id. 32815972, fls. 2) a qual, na data de 28 de setembro de 2007, foi julgada improcedente (Id. 32815975).

A Fazenda Pública, na data de 27 de maio de 2009, requereu “
a penhora sobre o dinheiro encontrado nas contas ou aplicações financeiras do executado até o limite do débito
” (Id. 32814526) que, consoante extrato do Sistema Bacen Jud, restou infrutífera (Id. 32814529).

Em decorrência, na data de 28 de agosto de 2009, requisitou a expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal, “
solicitando cópia das últimas Declarações de Ajuste Anual do executado
[...]
na tentativa de localizar bens passíveis de constrição legal para instruir o processo de execução fiscal
” (Id. 32816591). Na data de 27 de novembro do mesmo ano, certificou-se que “
as informações vindas da Receita Federal, encontram-se arquivadas em pasta própria
” (Id. 32816594).

Intimada para manifestar-se sobre o documento apresentado, a Fazenda Pública, na data de 26 de janeiro de 2010, requereu a “
suspensão do feito por 60 (sessenta) dias, enquanto aguarda resposta da busca bens a ser realizada por meio do sistema de informações cadastrais do DETRAN e da SEFAZ/MT
” (Id. 32816595). Na data de 16 de abril do mesmo ano, certificou-se o decurso de prazo de suspensão (Id. 32817967).

Em 15 de julho de 2010, requisitou, novamente, o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (Id. 32817968), que foi indeferido nos seguintes termos:

[...]
Analisando detidamente os autos, verifico que o feito executivo está a merecer providência determinada no art. 2o do Provimento no 16/07-CGJ, vez que até o presente momento não se encontrou bens do devedor para garantir a execução.

Assim sendo, determino a suspensão do processo com o seu respectivo arquivamento pelo prazo de 01 (um) ano, sem contagem do prazo prescricional
. Neste período fica aberta vista dos autos ao representante judicial da Fazenda Pública, que, a qualquer momento poderá solicitar o desarquivamento para as diligências necessárias, mas não aquelas procrastinatórias e inócuas.

Decorrido o prazo alhures referido, sem indicação de bens pela credora, os autos permanecerão no arquivo, correndo daí a prescrição intercorrente. [...]. (Id. 32817970). [sem negrito no original]

Diante do decurso de prazo de suspensão, a Fazenda Pública, na data de 18 de janeiro de 2012, requereu, pela terceira vez, o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (Id. 32818994), que restou ineficaz (Id. 32818998).

Por conseguinte, na data de 26 de abril de 2012, pleiteou pela expedição de ofício às Centrais de Cooperativas de Crédito e, “
no caso de não localização de ativos financeiros
[...],
desde já requer expedição de ordem de bloqueio de eventuais veículos de propriedade do executado por meio do Sistema RenaJud
” (Id. 32820967).

Na data de 26 de março de 2013, despachou-se:

[...]
Intime-se a parte autora para juntar a atualização da dívida, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento do feito
.

Após a juntada do crédito atualizado e, considerando a certidão retro, determino a expedição de ofício às Cooperativas de Crédito Singulares (de 1o grau) em atividade em Várzea Grande/MT e Cuiabá/MT, para que informem sobre a existência de Contas e/ou Aplicações Financeiras em nome do Executado.

Sendo a resposta positiva, determino o bloqueio até o limite do crédito tributário, a ser indicado pela Fazenda Pública, conforme determinado no item 1 desta decisão, com a intimação do executado para, querendo, apresentar embargos.

Restando frustrada ou insuficiente a referida penhora de dinheiro, intime-se a parte credora, pessoalmente, para requerer o que for de direito, no prazo de cinco dias, sob pena de arquivamento. [...]. (Id. 32820970). [sem negrito no original]

Em 26 de abril de 2013, certificou-se o decurso de prazo sem que fosse apresentado o “
demonstrativo atualizado do crédito exequendo
” (Id. 32820971), de modo que, na data de 3 de maio do mesmo ano, procedeu-se ao “
arquivamento do feito, sem baixa na distribuição, até que a parte credora se manifeste
” (Id. 32820972).

Após, na data de 17 de dezembro de 2018, a Fazenda Pública, requereu, pela quarta vez, o bloqueio de valores via Bacen Jud nas contas do executado (Id. 32822493). Todavia, antes que o pedido fosse analisado, despachou-se no sentido de intimar o “
exequente para que se manifeste acerca da ocorrência da prescrição intercorrente
” (Id. 32822495).

Em 9 de julho de 2019, a Fazenda Pública manifestou no sentido de que “
como não houve a intimação do Estado de Mato Grosso acerca do desarquivamento dos autos após o transcurso do prazo de 01 (um) ano de suspensão, evidente a inocorrência da prescrição intercorrente
” (Id. 32822497).

Na data de 19 de setembro de 2019, foi prolatada sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, por ter operado a prescrição intercorrente (Id. 32822498).

Pois bem.

É pacífico no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de
multa ambiental
,
o lapso prescricional se exaure em (5) cinco anos, por força da incidência do artigo 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932.

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO. CINCO ANOS. ART. 1o DO DECRETO N. 20.910/32. PRECEDENTE REGIDO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C, DO CPC. SÚMULA N. 467/STJ.

[...]

2.
Esta Corte adotou entendimento, inclusive em sede de recurso especial repetitivo (REsp n. 1.112.577/SP), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no sentido de que o prazo prescricional nas ações de cobrança de multa aplicada devido à infração administrativa ao meio ambiente é de cinco anos, nos termos do art. 1o do Decreto n. 20.910/32
.

3.
Sobre o tema, esta Corte editou a Súmula n. 467, a qual dispõe que: ‘Prescreve em cinco anos, contados do término do processo administrativo, a pretensão da Administração Pública de promover a execução da multa por infração ambiental’
[...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1225489/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 4 de março de 2011). [sem negrito no original]

AGRAVO REGIMENTAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. APLICABILIDADE DO DECRETO 20.910/1932.

[...]

2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que se aplica a prescrição qüinqüenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/1932, às ações de cobrança de multa administrativa decorrente de ilícito ambiental
.

3. Orientação reafirmada pela Primeira Seção, no julgamento do REsp 1.112.577/SP, submetido ao rito do art. 543-C do CPC [...].

(STJ, Segunda Turma, AgRg no Ag 1129943/SP, relator Ministro Herman Benjamin, publicada no Diário de Justiça Eletrônico em 2 de fevereiro de 2011). [sem negrito no original]

APELAÇÃO CÍVEL —
EXECUÇÃO FISCAL
—
MULTA AMBIENTAL
—
DÍVIDA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA
— PRESCRIÇÃO QUINQUENAL — DECRETO 20.910/32 — NÃO OCORRÊNCIA — SENTENÇA ANULADA — RECURSO PROVIDO.

É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que, em caso de multa ambiental, o lapso prescricional se exaure em cinco (5) anos, por força da incidência do art. 1o do Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de 1932
. [...] . (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Apelação 127723/2015, relatora Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves, julgamento em 24 de julho de 2018). [sem negrito no original]

No que se refere ao início da contagem do prazo prescricional intercorrente,

aduz o verbete no 314 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça que “
em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente
”.

[...] 1.
Consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei 11.051/2004, que acrescentou o § 4o ao art. 40 da Lei 6.830/1980, tornou-se possível a decretação
ex officio
da prescrição quinquenal intercorrente pelo juiz, após ouvido o representante da Fazenda Pública. Dispensável, todavia, a intimação do credor da suspensão da execução por ele mesmo solicitada, bem como do arquivamento do feito executivo, decorrência automática do transcurso do prazo de um ano de suspensão e termo inicial da prescrição
.

2.
O entendimento firmado no acórdão recorrido, assim, está de acordo com a pacífica jurisprudência do STJ, sintetizada na sua Súmula 314
: ‘
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’
.

[...]

4. Recurso Especial não conhecido. (STJ, Segunda Turma, REsp 1722587/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico, em 21 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

[...]
O Superior Tribunal de Justiça tem entendido que, em execução fiscal, a prescrição intercorrente pode ser reconhecida após decorrido o prazo de 5 (cinco) anos a contar do arquivamento provisório do feito, que ocorre após o transcurso do prazo de 1 ano de suspensão da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6.830/80 e da Súmula 314/STJ
. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no AREsp 227638/RS, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 5 de março de 2013). [sem negrito no original]

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
.
SÚMULA 314/STJ
. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE PROVA. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.

1.
É desnecessária a intimação da Fazenda Pública da suspensão da execução, bem como do ato de arquivamento, o qual decorre do transcurso do prazo de um ano de suspensão e é automático, conforme dispõe a Súmula 314 desta Corte
: ‘
Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente’
. Nessa linha, é prescindível, também, a intimação da Fazenda Pública da suspensão por ela mesma requerida.

2. O reexame de matéria de prova é inviável em sede de recurso especial (Súmula 7/STJ).

3. ‘
O STJ vem flexibilizando a literalidade do disposto no art. 40, § 4o, da Lei 6.830/1980 para manter a decisão que decreta a prescrição intercorrente sem oitiva prévia da Fazenda Pública quando esta, no recurso interposto contra a sentença de extinção do feito, não demonstra o prejuízo suportado (compatibilização com o princípio processual pas de nullitè sans grief)
’ (AgRg no REsp 1.236.887/RS, 2a Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 17.10.2011).

4. Agravo regimental não provido. (STJ, Segunda Turma, AgRg no AREsp 202392/SC, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 28 de setembro de 2012). [sem negrito no original]

Observa-se que, o prazo da prescrição intercorrente teve início logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, ocorrida em 14 de julho de 2009 (Id. 32814529), da qual a Fazenda Pública tomou ciência inequívoca quando retirou o processo em carga na data de 18 de agosto de 2009 (Id. 32629458, fls. 2).

Logo, estava ciente do início do prazo de um (1) ano de suspensão do processo, nos termos do artigo 40, §§ 1o e 2o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Por conseguinte, operou-se a prescrição, porque após o período de um (1) ano de suspensão, o processo perdurou até a data da sentença, em 19 de setembro de 2019 (Id. 32822498), sem restar comprovada qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição intercorrente.

Referente ao pedido nas contrarrazões de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, digo que, encerrada a atividade jurisdicional em Primeira Instância, a questão dever ser impugnada pela via processual adequada, uma vez que as contrarrazões não servem para modificar sentença proferida.

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021